Tribunal: TJBA
Processo: 0321260-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321260-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BMD PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA registrado(a) civilmente como MARCIO CUNHA DORIA

APELADO: MARCOS LIGUORI DE ARAGAO

Advogado(s)
:
TAINA GRISI PESSOA PEREIRA DE BULHOES CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BMD Promotora de Vendas Ltda. contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Marcos Liguori de Aragão, mantendo a validade do contrato de mútuo que embasa a execução e afastando as alegações de existência de sociedade em conta de participação e de prática de agiotagem, diante da regularidade da taxa de juros pactuada (1,8% ao mês).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de mútuo firmado entre as partes encobre, na realidade, uma sociedade em conta de participação, a justificar a nulidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a taxa de juros de 1,8% ao mês caracteriza prática de agiotagem e, consequentemente, nulidade do contrato por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do contrato de mútuo resta confirmada diante da ausência de prova da affectio societatis, da partilha de riscos ou da existência de qualquer vínculo societário entre as partes, sendo ônus da apelante demonstrar a simulação alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A teoria da aparência não se aplica entre partes contratantes que livremente pactuaram o conteúdo e a forma do negócio jurídico, não havendo terceiro de boa-fé a ser protegido.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,8% a.m.) está abaixo do limite legal de 2% a.m. à época da contratação (2010), conforme interpretação jurisprudencial do art. 1º do Decreto nº 22.626/1933 combinado com os arts. 406 e 591 do CC e art. 161, §1º, do CTN, afastando a tese de agiotagem.

A jurisprudência invocada pela apelante trata de hipótese distinta, envolvendo simulação para garantir empréstimo com bem imóvel, sendo inaplicável ao presente caso.

Não se verifica desequilíbrio contratual, tampouco abuso ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio, ausente qualquer indício de vulnerabilidade ou vício de vontade na contratação.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova da affectio societatis e da partilha de riscos impede o reconhecimento de sociedade em conta de participação disfarçada sob a forma de contrato de mútuo.

A pactuação de juros remuneratórios de 1,8% ao mês, por particulares, não caracteriza agiotagem quando inferior ao limite de 2% ao mês vigente à época, sendo válida a cláusula contratual respectiva.

A teoria da aparência não se aplica entre as próprias partes contratantes como fundamento para desconstituir obrigação assumida em contrato formalmente celebrado.

A ausência de indícios de desequilíbrio ou de vício de consentimento afasta a tese de onerosidade excessiva em contratos entre particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 586, 591, 421, 422, 991 a 996; CPC, arts. 373, I, §1º, 85, §11, 98, §3º; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 1.521/1951, art. 4º.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01